Tribunal: TJDFT
Processo: 0750017-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750017-90.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA APARECIDA RODRIGUES GOMES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. FRAÇÃO RESERVADA À EXECUTADA. CRÉDITO. ORIGEM. ARROLAMENTO COMUM. PRODUTO OBTIDO COM A VENDA DE IMÓVEL. IMÓVEL RESIDENCIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE PELA EXECUTADA. INVOCAÇÃO DA SALVAGUARDA ENDEREÇADA AO BEM DE FAMÍLIA (Lei no 8.009/90, art. 1o). INAPLICABILIDADE. EXCUTIDA. RESIDÊNCIA NO IMÓVEL. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA. PRODUTO OBTIDO COM A VENDA DE IMÓVEL. DEMONSTRAÇÃO DE REVERSÃO À AQUISIÇÃO DE OUTRO IMÓVEL RESIDENCIAL. INEXISTÊNCIA. PENHORA DO PRODUTO DA VENDA DO BEM. VIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a dicção normativa e a gênese da salvaguarda, que é resguardar a dignidade do devedor e de sua família, conquanto inadimplente, para que seja qualificado como bem de família é necessário que o imóvel residencial seja destinado à moradia do executado ou à subsistência da sua entidade familiar, usufruindo, dessa forma, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal. 2. Aferido, no caso concreto, que, a despeito da natureza do imóvel cuja fração é de sua propriedade, a executada nele não reside, não é destinado à moradia de sua entidade familiar nem depende dos frutos por ele gerados para guarnecimento de suas necessidades materiais, não está acobertado pela salvaguarda inerente à impenhorabilidade, pois sujeita à condição de que executado nela resida ou ao menos que os frutos civis gerados pelo bem sejam indispensáveis ao custeio de suas necessidades materiais. 3. Conquanto não se olvide da subsistência de entendimento jurisprudencial a reconhecer a caracterização do produto arrecadado com a alienação de bem de família como ostentando idêntica aptidão, essa apreensão somente é possível na hipótese em que a verba obtida será destinada à aquisição dum outro imóvel destinado à residência familiar, daí defluindo que, inexistindo prova de que o imóvel alienado detinha aludida qualificação e, ainda, que o produto arrecadado com sua alienação fora ou será revertido à aquisição de imóvel residencial para residência da executada, ressoa impassível de dúvidas que a verba derivada da disposição não ostenta a salvaguarda pretendida, por não subsistir situação envolvendo bem de família. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 1o da Lei 8.009/1990, e 832 e 833, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pleiteando o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel em discussão, por ser bem de família, sob o argumento de que, ainda que o imóvel não esteja sendo usado como residência do núcleo familiar, ele gere frutos que colaboram para o sustento do mesmo, por isso deve ser protegido. Requer a concessão da tutela de urgência recursal, a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, e que todas as publicações processuais sejam realizadas em nome do patrono JOSÉ ADIRSON DE VASCONCELOS JÚNIOR, inscrito na OAB/DF sob no. 20.766 (ID 70376860). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o da Lei 8.009/1990, e 832 e 833, inciso II, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “que a prova de que o imóvel penhorado qualifica-se como bem de família é eminentemente documental e está afeta ao excutido, adquirindo relevo especial os assentos constantes do fólio real. Demais disso, outros documentos afiguram-se hábeis a corroborar a alegação de bem de família, como boletos referentes a energia elétrica e taxas condominiais pertinentes à unidade, porquanto aptos a positivarem que o imóvel é destinado à residência do executado e de sua família. Na hipótese, conquanto a agravante tenha positivado que não é titular de nenhum outro imóvel no Distrito Federal, não positivara ou sequer alegara que residira no imóvel. Com efeito, qualificando-se o imóvel como bem de família, usufruiria da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 (...) Essa lei especial estabelecera duas condições para que o imóvel seja considerado impenhorável, a saber: que o bem seja residencial e que sirva de moradia para a parte executada e sua família. (...) Sucede que, no caso, conforme pontuado, a agravante não evidenciara que residira no imóvel, restando positivado nos autos de arrolamento comum, de outro vértice, que o imóvel, anteriormente à sua alienação, estivera locado a terceiros. Diante dessa constatação, afigurar-se-ia possível, em tese, a penhora do bem individualizado por não se vislumbrar a incidência da proteção legal acobertando-o. (...) não há prova de que o produto fora ou será revertido à aquisição de imóvel residencial para residência da agravante. Sob essa realidade, ressoa impassível de dúvidas que a verba constrita não ostenta a salvaguarda pretendida, por não qualificar-se como bem de família. Com efeito, conquanto não se olvide da subsistência de entendimento jurisprudencial a reconhecer a caracterização do produto arrecadado com a alienação de bem de família como ostentando idêntica aptidão, essa apreensão somente é possível na hipótese em que a verba obtida é destinada à aquisição dum outro imóvel destinado à residência familiar, o que não restara positivado na espécie. (...) Alinhada essa ressalva, deflui a evidência de que a agravante não coligira aos autos elementos comprobatórios hábeis a desqualificarem a decisão agravada, que entendera pela penhorabilidade dos créditos penhorados no rosto dos autos de arrolamento, por não vislumbrar a incidência da proteção legal acobertando-os, não se revestindo o que deduzira de plausibilidade, legitimando que seja mantida a decisão arrostada.” (ID 69347798). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pedido de concessão de tutela de urgência, nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Frise-se que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário, nos termos do artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, visto que tal medida deve guardar correspondência com o objeto recursal, ou seja, com a providência jurisdicional apta a ser alcançada com o êxito do apelo constitucional. No que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 70376860. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025